Tribunal: TJDFT
Processo: 0725078-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. ARTIGO 966, INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RESGUARDO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. CONTINUIDADE REGISTRÁRIA. COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE DA SUA QUEBRA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE.
1. A Coisa Julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, do Seu art. 5o, pois emanam da Segurança Jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado Liberal e razão de ser do próprio Ordenamento Jurídico.
2. O vício rescisório da manifesta violação à norma jurídica (inciso V, do art. 966) dá-se quando o julgado desobedece frontalmente dispositivo legal ou precedentes vinculantes, nas hipóteses de inexistência de controvérsia interpretativa.
3. O art. 1.667 do Código Civil é claro em dispor acerca da comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas no caso de casamento realizado em comunhão universal de bens. 3.1 Há violação de norma jurídica quando a partilha desconsidera a meação do cônjuge casado em comunhão universal de bens.
4. Pedido rescisório julgado procedente.